Tribunal: TJPA
Processo: 0820023-88.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820023-88.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0820023-88.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

RECORRENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB-PA5.041 E THALES BRANDÃO RIBEIRO – OAB-PA 34.789

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

MENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronuncia do réu
sob o fundamento de que ele agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão iniciada pela própria vítima; Ausência de dolo na conduta do réu, uma vez que as lesões sofridas pelo ofendido não atingiram regiões vitais, que coloque em risco sua vida, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi. Pedido de revogação da prisão preventiva.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Pronúncia: A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.

4. Existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Desclassificação para lesão corporal: A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se justifica quando há indícios de que o réu atuou com dolo de morte, ou ao menos assumiu o risco de produzi-la. A análise do animus necandi é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, que deve valorar as provas e decidir se o acusado agiu com intenção de matar.

6.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

IV DISPOSITIVO EM TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e improvido. Manutenção da pronúncia

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados
:

CPP:
Art. 413

CPB:
Art. 121; art. 14

Jurisprudência citadas
:

STJ

REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018);
(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022);

TJ:

-
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019);
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019);
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019
);
(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17);
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018);
(
TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17);
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018
);
2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0820023-88.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

RECORRENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB-PA5.041 E THALES BRANDÃO RIBEIRO – OAB-PA 34.789

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.24102900), em síntese, no dia 27/09/2024 aproximadamente às 04h50, praticou o crime de FEMINICIDIO TENTADO, contra sua companheira, ROSALINA PINTO PINHEIRO, fato perpetrado em residência particular, localizada à Passagem Mocambo, casa 08, CEP 66065-480, Bairro Condor, Belém-PA.

Segundo afirma a ofendida, no dia dos fatos, estava em sua residência, deitada na cama, cochilando, quando, por volta das 04h00min, ELIELTON chegou, se dirigiu ao cômodo onde a vítima estava, e disse “EU TE AMO, MAS TENHO QUE FAZER ISSO”, passando a desferir golpes de faca contra a vítima, em regiões vitais, sendo o primeiro na região peito. ROSALINA, mesmo gravemente ferida e perdendo sangue, passou a travar luta corporal com o denunciado e pedir por socorro. Os filhos da vítima, ao ouvirem os gritos de ROSALINA, se dirigiram ao quarto, e presenciaram ambos, vítima e denunciado, lutando pela posse da faca. ELIELTON, na presença dos menores, dizia para a vítima largar a faca, pois “não iria fazer mais nada” (sic), contudo, a ofendida, lutando pela vida, se negava a largar a faca. ELIELTON então largou a faca, saiu em via pública e passou a gritar por socorro. Em seguida, a própria ofendida conseguiu sair do imóvel, sendo ajudada por um vizinho.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, III, IV e VI; § 2º-A, I, c/c art.14, II, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 20 de outubro de 2024
(id.224102965)

Citação do réu. (id. 24102914)

Resposta à Acusação. (id.24102908)

Laudo nº 2024.01.00085-BIO (id.24102987)

Termos de Audiência de Instrução. (id. 24102992)

Mídias de audiência. (id.24102989 a 24102991)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 24102995)

Alegações finais da Defesa. (id.24102998)

Na
Sentença de Pronúncia em 03/12/2024 (id.24102999),
o juízo pronunciou o réu
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, III, IV e VI c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.24102998),
pugnando:
1)
Impronúncia – legítima defesa; Desistência voluntária –
2)
Desclassificação

lesão corporal,
3
) Revogação da prisão preventiva.

Juízo de Retratação (id.24103012)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 24103011),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.24739236),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e atual iniciada pela suposta vítima, após uma intensa discussão, após algum tempo, quando estava dormindo, o réu fora surpreendido pela vítima, que desferiu golpe de faca na sua cabeça, vindo a se proteger cobrindo o rosto com as mãos, ocasião que teria recebido dois outros golpes, um atingindo seu pulso e outro na mão, o que evidencia a excludente de ilicitude.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Materialidade Delitiva

No caso em tela verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada no Laudo Pericial realizado na vítima (id 130984789).

Indícios de Autoria Para que o juízo se convença dos indícios de autoria não há necessidade de que haja no bojo processual prova contundente de ter sido o réu o autor ou coautor do fato delituoso, bastando que na fase do judicium accusationis se perceba a probabilidade de ter sido o acusado quem praticou o crime. Tal probabilidade não tem caráter estatístico, mas, sim, caráter lógico que permita, em breve silogismo, chegar ao denunciado como provável autor. Não se exige conclusão contundente, nem prova irrefutável. É apenas uma ilação aceitável.

Durante a instrução processual, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia afirmando que seu companheiro, ao chegar em casa, passou a lhe atingir com golpes de faca. O réu, em seu interrogatório, negou que tenha desferido vários golpes de faca na vítima, declarou que foi a vítima que iniciou as agressões e que ele tentou se defender somente; que houve um luta corporal entre eles e que nesse momento ele revidou às agressões perpetradas pela vítima desferindo golpes nela também.

De modo que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do conteúdo probatório, restam preenchidos os requisitos para submeter o réu a julgamento pelo seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, repisa-se, porque evidenciados no álbum processual materialidade delitiva e fortes indícios de autoria. Vige, nesta fase de juízo prelibatório, o princípio do in dubio pro societate, uma espécie de resposta e contrapeso ao princípio in dubio pro reo, impondo ao juiz um raciocínio de que, mesmo que não haja certeza, mas se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá pronunciar o acusado, para que a própria sociedade, representada pelos jurados, decida sobre a condenação ou não do mesmo, tudo em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna. Quanto às qualificadoras inseridas nos incisos III, IV e VI, do § 2º, do artigo 121 do CPB, haja vista que, em que pese não haver certeza quanto às circunstâncias em que ocorreram os fatos, há indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo cruel, entendido como aquele que provoca um sofrimento desnecessário à vítima, seja físico ou mental; o modo de execução do crime dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o réu utilizou-se do elemento surpresa e ainda, o crime fora cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino que estava em situação de vulnerabilidade, cometida no âmbito doméstico, eis que vítima e réu possuíam relação de parentesco. Havendo plausibilidade de sua ocorrência, aliada à pacífica corrente jurisprudencial, no sentido de só afastá-las, quando visivelmente incabíveis, mantenho as qualificadoras contidas na denúncia.

(...)

Por fim, temos que "Em caso de incerteza sobre a situação de fato da ocorrência ou não de qualificadora, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, conforme deixou assentado o eminente Ministro Gilson Dipp, quando do julgamento, em 19/02/2012, do Resp 249605/PE, pela Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto e com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ELIELTON PEREIRA DE SOUZA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do 121, §2º, III, IV, e VI, c/c artigo 14, II, ambos do CPB.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial Lesão Corporal

juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A vítima
ROSALINA PINTO PINHEIRO
declarou: (id.24102989)

“QUE tinha quase sete anos de relacionamento, não tiveram filhos em comum; QUE o fato ocorreu no dia 27/09/2024 que ainda estava se relacionando, moravam juntos; QUE o fato ocorreu no bairro da Condor, que estavam na casa ela e mais os dois filhos; QUE alguns dias antes teve uma discussão; QUE chamou a atenção dele para ele mudar, senão iriamos nos separar; QUE ele não parava em casa, mas não era agressivo, passava a noite na rua; QUE ele chegava bêbado em casa, esse era o principal conflito que eles tinham; QUE ele chegou em casa, antes mandou uma mensagem, por volta de 12hs que já estava chegando em casa, estava só fechando a cozinha; QUE

a depoente voltou a dormir, quando ele chegou por volta das 5hs da manhã; QUE ele chegou, a depoente estava acordada, ele abriu a porta e olhou para depoente e disse que ele lhe amava, mas teria que fazer isso e já começou a agressão; QUE ele já veio com a faca na mão; QUE a faca era lisa, para preparação de comida; QUE o primeiro golpe acha que foi no peito, foram vários golpes; QUE o rosto, cabeça e pescoço também foram atingidas; QUE a depoente gritou, mas em razão do barulho do ventilador acredita que ninguém escutou; QUE seus filhos ouviram os gritos e desceram, só que já estavam parando a agressões; QUE a depoente e o réu estavam segurando a faca, para não lhe furar mais, estava brigando pela faca, para tentar arrancar dele; QUE quando seus filhos entraram no quarto, o réu pediu para depoente saltar a faca que iria dar para sua filha; QUE a depoente não soltou a faca por medo, foi quando ele disse que não iria mais fazer isso, foi quando sua filha pegou a faca e saiu; QUE seus filhos tem 16 e 14 anos; QUE a Dona Maria Jose Barbosa não estava na hora da briga, ela falou o que a depoente lhe falou no hospital; QUE

nunca tinha feito nenhuma ocorrência policial contra o réu, que ficou surpresa com tudo que aconteceu; QUE a depoente estava muito ensanguentada, no rosto, na cabeça; QUE durante a violência ele dizia para a depoente não gritar; QUE depois quando ele caiu em si ao ver seus filhos, veio a ajudar a depoente, passou a gritar por socorro para a depoente; QUE ele foi com a depoente para o hospital; QUE não teve contato direto com o acusado depois disso; QUE ficou só com as cicatrizes; QUE els soltaram a faca, com a presença da filha da depoente, o réu saiu para pedir socorro; QUE ele acompanhou junto com o vizinho para o Pronto socorro; QUE acha que foi preso no pronto socorro; QUE o réu que começou as agressões; QUE chegou a pegar a faca, mas como estava sem força ele a pegou de volta; QUE as cicatrizes aparentes são tudo do dia do ocorrido; QUE nunca parou para contar o número de cicatrizes; QUE não sabe se na luta chegou a cortar os dedos dele; QUE ”

A testemunha de Defesa
EDERALDO DA SILVA RODRIGUE narrou: (id.
24102990)

QUE acordou com os gritos do ELIELTON pedindo socorro na rua, para quem estivesse passando naquele momento na rua; QUE o depoente acordou por volta das 4hs da manhã, abriu o portão e ajudou a socorrer; QUE ELIELTON foi juntamente com o depoente até o pronto socorro levar a vítima, o depoente dirigindo, a vítima no meio e o ELIELTON segurando a vítima; QUE em nenhum momento eles relataram o que teria ocorrido; QUE na volta viu os filhos da vítima; QUE não conversou com os filhos da vítima depois”

Em seu interrogatório o réu
ELIELTON

PEREIRA DE SOUZA
afirmou
:
(id. 24102991)

“QUE não é verdade de ter atentado contra vida de sua esposa; QUE não aconteceu esses fatos; QUE chegou da rua por volta das 1h45min, que ela perguntou porque o depoente estava chegando naquele horário, falou que passou do horário do serviço e disse que noutro dia iriam conversar; QUE por volta das 4hs da manhã ela acendeu a luz do quarto, que ela veio já com a faca, disse que o amava e já veio lhe furar; QUE ela tentou lhe furar; QUE ela furou na sua testa, no pulso, no dedo e deu uma mordida no ombro; QUE mostrou as lesões ao perito; QUE as cicatrizes que possui foi das facadas; QUE o motivo da facada foi porque chegou tarde; QUE no serviço, como churrasqueiro tem hora para entrar, mas não tem para sair, passa do horário; QUE ela lhe furtou, teve luta corporal e acabou revidando algumas facadas nela também; QUE a confusão acabou quando alguns filhos dela abriram a porta do quarto, viram o depoente e a vítima brigando pela faca, que estava na mão dela, que eles saíram do quarto, jogou a chave para o filho dela abrir o portão e falou para ele pedir ajuda; QUE

na porta, ela saiu com a faca na mão e disse que não iria entregar a faca, que ela

deu na mão do filho dela, o filho sentou se afastou do depoente e dela; QUE o vizinho veio com a moto, colocou ela em cima da moto e foram para o hospital; QUE no hospital ela foi atendida por primeiro, porque o dela tinha sido mais grave; QUE depois de meia hora a polícia militar chegou, limparam sua testa que estava suja de sangue, e levou o depoente para UPA do Jurunas, o médico só olhou e levaram para UPA do Guamá, lá eles suturaram a sua testa; QUE lá levaram para seccional da cremação; QUE não teve mais contato com ela; QUE os filhos são apenas dela; QUE nunca respondeu outro processo criminal; QUE ele nunca fez nenhuma ocorrência contra ele, e sim o depoente que deveria ter feito contra ela, mas não fez também, porque ela tentou lhe furar com uma faca, só que o depoente quebrou a faca que era de serra, ele ligou para polícia, e quando chegou perguntaram para o depoente se ela havia lhe furado no que negou; QUE só pediram para o depoente sair de casa; QUE o motivo para ela está lhe acusando é porque o depoente chegava tarde em casa; QUE se o depoente quisesse realmente matá-la teria

deixado ela em casa, ou teria jogado ela da moto, ou teria fugido; QUE tomou a faca da mão dela, em luta corporal, ocasião que furou a vítima; QUE acabou esfaqueando a vítima várias vezes, porque perdeu o controle, uma vez que viu o sangue descer; QUE o depoente apresenta uma cicatriz na testa; QUE isso o fez a perder a cabeça; QUE já estava parando com a briga, quando os filhos dela chegaram; QUE a tentativa de agressão da vítima contra o depoente teria ocorrido quase um ano antes; QUE quando os filhos dela chegaram, a faca estava na mão dela, que eles saíram do quarto e ela entregou a faca para o seu filho; (...)”

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos da vítima, fora atingindo pelo réu enquanto se encontrava deitado em sua cama, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunha confirmou que a vítima foi atingida por golpes de faca.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pela ora recorrente para ofender a vítima, atingindo-a vários golpes de faca, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta da agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção da autora, isto é, se ela efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida o ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectado à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será a mesma julgada por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Reportando-me aos autos, verifico que o recurso interposto não atende aos requisitos de sua admissibilidade, pois se mostra inadequado quanto à via eleita, como será destacado adiante.

Prima facie, tem-se que a insurgência pleiteada pelo recorrente não encontra resguardo legal, uma vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
possui rol taxativo, isto é, não dá margem a outras interpretações que se desvirtuem das hipóteses ali inseridas, de modo que, ao analisar o rol do mencionado artigo, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas
, in verbis
:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples."

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO
MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
581
,
CPP
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo
581
, do
Código de Processo Penal
, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do
HC nº 70081371718
. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019). (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART.
581
DO
CPP
. ROL TAXATIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA O RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ednaldo Barreto Oliveira, em face da decisão de fls. 82/85, proferida em pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tauá-CE, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela Defesa, referente à
Ação Penal nº 2960-92.2019.8.06.0171
; 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, objetivando o relaxamento da prisão preventiva, sob a alegativa de a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de prova do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, pelo que requer expedição do competente alvará de soltura ou, alternativamente, a renovação de medidas cautelares diversas de prisão (fl. 08); 3. Prima facie, tem-se que a presente insurgência não encontra resguardo legal, vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
traz rol taxativo acerca do cabimento de recurso em sentido estrito, no qual não está abrangida a hipótese de insurgência contra indeferimento de relaxamento de prisão. Precedentes; 4. Contudo, isso não constitui óbice ao conhecimento das alegações outrora formuladas vez que a matéria versa sobre o direito de liberdade de locomoção do réu, razão pela qual se procede a análise, de ofício, da manutenção da prisão preventiva do recorrente por parte do magistrado primevo, a fim de verificar a existência de possível constrangimento ilegal; 5. Compulsando os autos de origem (nº
0022360-83.2020.8.06.0001
, verifica-se que, na data de 06/02/2020, o magistrado primevo deferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade em que substituiu a prisão de Ednaldo Barreto Oliveira por medidas cautelares, ocasião em que foi expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 184/185); 6. Verifica-se, assim, que o pleito de revogação da custódia cautelar aqui combatido, mediante o indeferimento proferido em primeira instância em 19/12/2019, encontra-se prejudicado, haja vista que a prisão não subsiste mais no caso em tela. Ademais, estando o recorrente solto mediante cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão, o pleito de excesso de prazo na formação da culpa também se encontra prejudicado, uma vez que cessada a apontada coação; 7. Recurso em Sentido Estrito NÃO CONHECIDO. (TJCE RESE nº
0070758-70.2019.8.06.0171
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 16/09/2020).

Em suma, o pleito de revogação da prisão preventiva deve ser feito em sede de Habeas Corpus, não cabendo para a concessão desta revogação a súplica via interposição de recurso em sentido estrito. De qualquer modo, também resta impossibilitada, ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente recurso como habeas corpus, dada a natureza diversa das ações e procedimento em muito distintos, além do erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito.

Senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência relativa à decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. O art.
581
do
CPP
enumera de forma taxativa as hipóteses que desafiam recurso em sentido estrito, e o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas. Decisão que desafia habeas corpus. NÃO CONHECIMENTO. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70078913894, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 03-10-2018)

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELA
Ç
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SAN
Ç
O, N
O HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constitui
ç
o da República concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instru
ç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o. 3. N
o há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua fun
ç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixa
ç
o da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025